Tribunal: STF
Processo: AI 549539
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Pressupostos
   de admissibilidade de ação rescisória. Matéria restrita ao
   âmbito da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à
   Constituição. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
   provimento.